Tribunal: TJPA
Processo: 0012290-77.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018) DO CÃDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4Âº DA LEI 13.654/18. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA EM CONSONÃNCIA COM O DA VÃTIMA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECUSO. REFORMA DE OFÃCIO DO SISTEMA DE APLICAÃÃO DA PENA. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0012290-77.2014.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: ITALO RUANO DA SILVA SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4º DA LEI 13.654/18. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA EM CONSONÂNCIA COM O DA VÍTIMA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECUSO. REFORMA DE OFÍCIO DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DA PENA.

VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer da apelação; no mérito, negar-lhe provimento e corrigir, de ofício, a dosimetria de pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0012290-77.2014.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: ITALO RUANO DA SILVA SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Italo Ruano da Silva Sousa, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, caput, e §2º, inciso I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
do Código Penal.

Na peça acusatória (fls.02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 04/09/2014, por volta das 18:40 hrs, o ora denunciado foi preso em flagrante, após tomar de assalto a vítima Maria Olivia Miranda Queiroz, subtraindo sua bolsa de couro azul, sob violência perpetrada com uso de arma branca (canivete em inox com cabo de madeira).
O fato ocorreu em via pública, localizada na Rua 3, bairro Júlia Seffer, neste Município.
Segundo as peças informativas, Policiais Militares estavam em ronda ostensiva na via suso mencionada, quando a vítima acionou a viatura e relatou que havia sido abordada pelo ora denunciado.
Neste momento, os Policiais avistaram o denunciado de posse da bolsa roubada, sendo agredido por populares e após retirá-lo das mãos da população, deram-lhe voz de prisão e o encaminharam para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais.
(...)

Recebida a denúncia (fl. 06) e, devidamente, citado o apelante (fl. 55), este apresentou resposta escrita, por intermédio de Advogado particular (fls.08 a 20), na qual foi requerida, além da liberdade provisória, o deferimento de perícia especializada, nos termos do art. 149, bem como no que tange à dependência toxicológica.

O Juízo
a quo
indeferiu os pedidos de perícia (fl.57).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (fls. 65, 79, 86 a 87 e 102 a 103), na qual foi ouvida a vítima, 01 (uma) testemunha de acusação e decretada a revelia do acusado.

As partes apresentaram memoriais (fls. 108 a 113 e 114 a 116).

Ao sentenciar (fls. 117 a 119-v), o juiz
a quo
impôs a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.120).

Nas razões recursais (fls. 121 a 129), a defesa pugna pela absolvição na forma do art. 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada.

As contrarrazões (fls. 134 a 138) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo ser julgado improvido o recurso.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.139).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento. Por fim, requereu que fosse suscitada a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018 e pugnou pelo encaminhamento do feito ao Tribunal Pleno, para apreciação, nos termos do que dispõe o art. 172 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça (fls. 143 a 147-v).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 21 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - PRELIMINAR. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO MAJORANTE DO ROUBO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.654/2018

Em seu parecer a Procuradoria de Justiça lançou a tese de inconstitucionalidade formal do art. 4º Lei nº 13.654/2018, ante a ausência de sanção ou veto do Congresso Nacional, afrontando definitivamente o processo legislativo, pelo fato de não ter ocorrido a mera deliberação dos Parlamentares. Desse modo, suscita a violação ao art. a 65 da Constituição Federal.

Informa que a redação do art. 157, §2º do CPB, não corresponde àquela aprovada pelo Congresso Nacional, pois suprimido, indevida e ilegalmente, o seu inciso I, na fase final, de revisão do texto, antes de ser enviado para à sanção, padecendo de inconstitucionalidade formal.

A tese lançada não prosperar. Por exatidão, adoto como razões os fundamentos apresentados pelo e.Des. Raimundo Holanda Reis por ocasião do julgamento da apelação nº 2020.01675042-17, na qual analisa igual preliminar (2020.01675042-17, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)):
Preliminar:
Em prefacial de contrarrazões, lançou o Promotor de Justiça a tese de inconstitucionalidade sob a alegação de que há inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/18, por violação ao processo legislativo porque a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do senado, após emenda ao PLS 149/2015, não deliberou acerca do dispositivo que revogava o art. 157, § 2º, I, do CP, sendo que referido dispositivo não constava da redação do texto final publicado no Diário do Senado Federal e foi incluído pela Coordenação de Redação Legislativa (CORELE), sem ser submetido à deliberação dos senadores, pretendendo, dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo.
A tese lançada não prospera pois a Lei 13.654/2018 tramitou no senado através do Projeto de Lei nº 149/2015, cuja proposta inicial foi publicada no Diário do Senado Federal, nº 36, de 25.03.2015, pág. 62, e dela já constava que ¿(...) Fica revogado o inciso I do §2º do art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940(...)¿. Portanto, desde o início do trâmite legislativo se abordava a revogação da causa de aumento em tela, prevista no inciso I, § 2º, do artigo 157 em comento.
O que houve é que por algum lapso, não foi publicado o dispositivo que constava na proposta aprovada e que previa a revogação do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, daí porque a intervenção da CORELE.
Nesse contexto, emerge que a única alteração feita pela Câmara dos Deputados não afetou nem interferiu na revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Ao contrário, a derrogação se revelou intocável e prevista no artigo 4º do PL 9.160/2017 (número na Câmara dos Deputados vinculado ao PL 149/2015 do Senado) desde o início.
Portanto, a revogação da majorante, além de constar no texto original, remanesceu no texto final aprovado pela CCJ no Senado Federal, constando, ainda, posteriormente, no PL 9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem como no Substitutivo da Câmara dos Deputados 1, de 2018, ao PLS 149, de 2015, aprovado, em sua integralidade, pelo Senado Federal, não havendo inconstitucionalidade formal, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.
(...)

Ademais, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de não ser cabível questionamento judicial de atos de natureza interna
corporis
praticados nas Casas Parlamentares, sob pena

de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. Senão vejamos:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou
a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que ¿não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo¿
(RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(RE 1239632 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Conhecido apenas o primeiro dos dois recursos interpostos pela parte agravante. Princípio da unirrecorribilidade. 3. Recurso extraordinário manejado contra acórdão do TJDFT que reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei 13.654/18. Roubo circunstanciado pelo uso de arma branca. 4.
Diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no sentido de que não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas.
Precedentes. 5. Recurso extraordinário provido. Acórdão impugnado em desacordo com a orientação deste STF. 6. Argumentos apresentados pela parte agravante mostram-se insuficiente para alterar o ato impugnado. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1272526 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DE CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação desta Corte é no sentido de que
¿não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo¿
(RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1269590 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

03 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. FALTA DE RECONHECIMENTO DA PESSOA ACUSADA. FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO POLICIAL

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fl. 118):
2.1. Da configuração do crime de roubo.
Pelo teor das provas colhidas em juízo não há como negar a prática de uma conduta compatível com o tipo do art. 157, bem como não há dúvidas quanto a quem se deva atribuir sua autoria.
Vejamos.
A vítima Maria Olívia narrou detalhadamente a dinâmica do crime, destacando a conduta do acusado e o fato do mesmo ter puxado sua bolsa e lhe agredido com um objeto cortante, tendo fugido em seguida. A vítima solicitou apoio dos policiais, que passaram a procurar o indivíduo, até localizá-lo, nas mãos de populares, bem como os pertences da vítima. No mais, o policial Deyvid relatou de forma compatível o motivo e modo de prisão do acusado, ressaltando que o mesmo foi reconhecido pela vítima no local de sua captura, inclusive detalhando que a mesma usou um capacete para se aproximar do acusado sem ser reconhecida.
É evidente, pois, a grave ameaça praticada como meio para a subtração de coisa alheia em proveito do acusado, a caracterizar o crime de roubo. Reconheço a atenuante da menoridade relativa.
Constata-se a causa de aumento referente ao emprego de arma, pois este fato foi comprovado pela apreensão da faca e narrado pela vítima e pela testemunha.
Ao final do processo não se tem dúvidas acerca da capacidade do acusado de entender o caráter ilícito de sua ação e de se portar de acordo com tal entendimento.
Portanto, é imperiosa a constatação do crime sob análise e da imposição da respectiva pena.
(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, pelo depoimento da vítima e da testemunha de acusação, Sr. Deyvid Martins do Carmo, que relataram os fatos de maneira uníssona e harmônica, apontando o acusado como autor do delito.

Dessa feita, transcrevo trecho da sentença no que atine aos depoimentos judiciais citados (f. 117-v):
Na audiência de 16/02/2016 (fl. 86), conforme mídia de fl. 87, ocorreu a oitiva da vítima Maria Olivia Miranda Queiroz. Às perguntas formuladas respondeu: que no assalto perdeu setenta e cinco reais; que sua bolsa foi recuperada; que na bolsa havia sua roupa e um celular, sendo que somente o dinheiro não foi recuperado; que o homem estava numa bicicleta de criança; que o homem pegou em sua mão e lhe furou com uma faca, semelhante a um canivete e puxou sua bolsa; que a depoente correu; que passaram dois guardas de moto e a depoente gritou; que logo foi preso por populares; que a pessoa que a assaltou era baixo, branco, tinha sardas (`pintas¿) no rosto, vestia bermuda e estava sem camisa, e estava com seus objetos; que não a levaram para o `Renato Chaves¿ para fazer perícia; que a levaram para fazer curativo, e levou seis pontos; que teve que perder seu trabalho; que faltou por sete dias; que viu várias pessoas em volta do homem, e logo em seguida algumas viaturas da polícia; e que não sentiu a lesão no braço logo no momento.
Na audiência de 02/02/2017 (fl. 102), conforme mídia à fl. 103, ocorreu a oitiva da testemunha Deyvid Martins do Carmo que respondeu, em suma, que a vítima os abordou, informou sobre o roubo e lhes mostrou uma lesão no braço; que ele roubou a bolsa da vítima; que quando chegou, fizeram ronda e viram populares com o acusado; que a vítima reconheceu o acusado no local onde o mesmo foi encontrado; que a vítima usou um capacete para não ser reconhecida pelo acusado; e que populares tinham presenciado o roubo.

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre a declaração da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seu depoimento, tanto mais se tratando de pessoa sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação.

Quanto ao fato da testemunha, ouvida em juízo, ser policial militar, registro que seu depoimento constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

De mais a mais, a condição de a testemunha ser policial não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.

Nessa esteira, importante acrescentar o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca dos testemunhos dos policiais:
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)
(...)
Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos, em que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais corréus.
3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. (HC 393.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017, grifei).

Ainda, é válido ressaltar que eventual inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal constitui nulidade relativa - sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, o qual
, in casu
, não observo; até mesmo porque o édito condenatório encontra-se fundado em provas outras.

Para ratificar:
HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS - REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. HABEAS CORPUS - FATOS E PROVAS - EXAME - ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. CONDENAÇÃO - HIGIDEZ.
Lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, mostra-se imprópria a absolvição por falta de provas
.
RECONHECIMENTO - ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FORMALIDADES. As formalidades definidas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal não caracterizam providências de natureza obrigatória, mas facultativas, razão pela qual a nulidade decorrente de eventual inobservância exige a demonstração do prejuízo. ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não exige a identificação de todos os envolvidos, revelando-se suficiente a demonstração de haver sido o delito praticado por duas ou mais pessoas.
ROUBO - ARMA DE FOGO - PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à Lei nº 13.654/2018 - prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - PERCENTUAL. O percentual da causa de aumento de pena versada no artigo 157, § 2º, do Código Penal situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (Destaquei)
(HC 163566, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

04 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, que deve ser adotada a teoria da
apprehensio
(seria necessário ¿segurar¿ na coisa móvel para a consumação) ou
amotio
(seria necessário apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, sem exigência de posse tranquila e mansa) quando concernente à consumação do crime de roubo: dá-se no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mesmo que a posse não seja mansa e pacífica, sendo prescindível, portanto, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

A Súmula 582 do aludido Sodalício apresenta a seguinte redação:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido, também, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.
(2020.01472237-48, 213.154, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-21, Publicado em 2020-07-21)
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, CAPUT DO CP ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO ? IMPROCEDÊNCIA - ROUBO CONSUMADO COMPROVADO ? DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? IMPROCEDÊNCIA ? ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF ? ATENUNATE DE CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA, PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado - A tese apresentada não merece prosperar, uma vez que o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da res furtiva com o agente. 2. O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado. 3. In casu, conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando os bens das vítimas. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa.
(...)
(2020.01392668-38, 213.082, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-09, Publicado em 2020-07-09)

Ora, dos autos emerge que houve a inversão da posse do bem da vítima para a do apelante. Não subsiste, por conseguinte, o argumento recursal relativo à não consumação do delito de roubo.

05 - DA DOSIMETRIA. REFORMA DE OFÍCIO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Consoante o entendimento deste STJ, a apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, embora não tenha reduzido a pena na segunda etapa em 1/5, conforme procedido pelo juiz de primeiro grau, ainda assim a manteve abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231/STJ, mas a fim de evitar a fixação da pena em patamar mais elevado, justamente com o fim de não incorrer em reformatio in pejus.
3. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que a agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade.
4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1831625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) (grifei)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...].
2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
. 3. Inexistência de reformatio in pejus. [...]. 6. Ordem denegada. (HC 106.113/MT, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/1/2012, grifei.)

Assim, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, passo a correção, de ofício, da dosimetria da pena aplicada.

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial (fls. 118-v a 119):
a)

PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB.
A culpabilidade do agente revela-se elevada, tendo em vista que deliberadamente golpeou a vítima com arma branca no braço daquela, de sorte a causar-lhe uma lesão que demandou atendimento médico e realização de sutura na ferida, impossibilitando-a para o trabalho por uma semana, de sorte que sua conduta revela-se ainda mais reprovável

- circunstância desfavorável;
antecedentes: não há contra o acusado sentença condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos auto prova de que o acusado tenha reiterado envolvimento em crimes- motivo pelo qual considero esta circunstância desfavorável; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto - circunstância neutra; circunstâncias do crime: não revelam fatores aptos a influenciar a pena-base - circunstância neutra; as consequências do crime: circunstância neutra; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal.
Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.
Diante da presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena base acrescentando ao mínimo legal a proporção de 1/8 (um oitavo) dentre as penas mínima e máxima ficadas para o crime de roubo (intervalo de 6 anos), ficando em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinqüenta e três) dias-multa.
b)SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.
Há nos autos a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual normalmente atenuo a pena em um sexto. Entretanto, diante da impossibilidade de reduzir a pena, nesta fase, aquém do mínimo legal (conforme Súmula 231 do STJ e entendimento deste Juízo), a pena privativa de liberdade volta ao seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e a pena de multa é reduzida em 1/6(um sexto), ficando em 44 (quarenta e quatro) dias-multa.
b)

TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição. Em razão da majorante prevista no inciso I, §2º, do art. 157 do CPB (concurso de pessoas), acrescento à pena a proporção de 1/3 (um terço), ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 58 (cinqüenta e oito) dias-multa.
A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos.
Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado, consoante acima já presumido, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário mínimo vigente.
Diante da natureza do crime revela-se incabível a substituição da pena por outra não privativa de liberdade (CPB, art. 44).
Em razão do disposto no art. 33, §2°, `b¿, do CPB, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMI-ABERTO.
Vejo o acusado permaneceu preso por este processo de 04/09/2014 (data da prisão em flagrante) até 19/11/2014, ou seja, pelo tempo de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, este tempo de prisão processual deve ser detraído do montante da condenação, sem o condão de alterar o regime de cumprimento inicial da pena por não ter alcançado um sexto da pena fixada.
(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o da culpabilidade.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) --,

in casu
, observo que foi fundamentada em elementos concretos que demonstram uma maior reprovabilidade da conduta do apelante. Assim,
mantenho
a negativação de tal vetor.

Em que pese o juízo a quo não ter valorado o vetor das circunstâncias do delito- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
in casu
, observo que o apelante utilizou-se de uma faca para intimidar a vítima, ultrapassando o tipo penal. Assim, negativo tal vetor.

Desse modo, corrijo, a reprimenda base para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

Na segunda fase, acertadamente, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da menoridade (art. 65, inciso I do CP). Assim, a mantenho e retifico a reprimenda intermediária para
4 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena; entretanto, na hipótese, houve a demonstração da causa de aumento, relativa à violência exercida por meio de arma (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior), no que levou a magistrada ao aumento de 1/3 (um terço).

Data maxima venia,
constata-se que deve ser afastada a referida causa de aumento, em razão da alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

Ressalta-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada para majorar a pena, pode ser considerada para sobrepesar a sanção basilar, o que já foi feito.

De todo modo, não sobejando mais nenhuma causa de aumento da pena, resta fixada a
pena definitiva em 4 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Quanto pedido pugnado pela Procuradoria de Justiça,

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação; no mérito nego-lhe provimento e corrijo, de ofício, o sistema de aplicação de pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator